Tribunal: TJPA
Processo: 0000392-08.2009.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000392-08.2009.8.14.0050

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G A S PEREIRA ME, G A S PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO AGUARDANDO APENAS PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 260,10, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A parte exequente sustenta que já havia requerido, anteriormente, a extinção da execução em razão do pagamento administrativo do débito tributário pela executada, motivo pelo qual o processo aguardava apenas pronunciamento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando já existe requerimento da exequente para extinção do feito em razão do pagamento do crédito tributário, pendente apenas de apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa exige a demonstração de desídia da parte autora na prática de atos processuais indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que o Estado do Pará formulou requerimento expresso, em 09/07/2019, para extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do crédito tributário pela executada, restando pendente apenas a apreciação judicial do pedido.

Quando o processo aguarda exclusivamente pronunciamento jurisdicional acerca de requerimento já formulado pela parte, não se pode imputar à exequente a omissão caracterizadora de abandono da causa.

O pagamento do crédito tributário constitui causa de extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como causa de extinção do próprio crédito tributário, conforme art. 156, I, do CTN.

Assim, constatado que o crédito tributário foi pago e que já havia requerimento da exequente para extinção do feito por essa razão, impõe-se a desconstituição da sentença que reconheceu abandono da causa, com a consequente extinção da execução com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa e determinar a extinção da execução fiscal com resolução do mérito em razão do pagamento do crédito tributário.

Tese de julgamento
:

Não se configura abandono da causa quando já há requerimento expresso da parte autora para extinção do processo, pendente apenas de apreciação judicial.

O pagamento do crédito tributário constitui causa de extinção da execução fiscal.

Demonstrada a satisfação da obrigação e o requerimento de extinção pela exequente, deve o processo ser extinto com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 487, III, “a”; 924, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: não citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de G A S PEREIRA ME e G A S PEREIRA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Diante dos elementos contidos nos autos o processo comportamento julgamento na forma do art. 485, inciso III do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Consoante se verifica no caderno processual, este juízo determinou ao requerente que se manifestasse no sentido de dar prosseguimento ao processo, contudo, este quedou-se inerte.

Desta forma, resta plenamente caracterizado o claro desinteresse do autor na conclusão do litígio, de sorte que não há como promover os atos indispensáveis para o prosseguimento da ação e, por esse motivo, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Insta esclarecer que a prerrogativa de intimação pessoal da parte autora quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada é conferida apenas a Defensoria Pública ou advogados dativos, na forma do art. 186, §2º do CPC.

Além disso, é cediço que as partes interessadas nos processos judiciais devem sempre promover os atos e diligências que lhes competem para o regular andamento no feito, pois não é dever do judiciário promover atos indefinidamente sem que a parte autora manifeste interesse.

De igual modo, o judiciário não pode manter em seu acervo de processos uma ação que não tem a mínima viabilidade de prosseguimento, ocupando apenas as prateleiras e a estatística da Comarca, sobretudo pelo decurso de prazo sem nenhuma manifestação.

Assim, não faz sentido do ponto de vista do juiz como administrador de um passivo processual, tendo que lutar mensalmente contra a taxa de congestionamento e pressionado por inúmeras corregedorias e cobranças, ficar aguardando o comparecimento espontâneo da parte autora para requerer o prosseguimento da ação, quando ficou claro o abandono processual.

O abandono da causa é descrito por Daniel Amorim Assumpção Neves como “a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias” (Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 792).

Nesse diapasão, na forma do art. 485, inciso III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, haja vista que a parte requerente não promoveu ato determinado por este juízo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) afirma que a sentença recorrida não corresponde à realidade processual, pois desde 09/07/2019 já havia sido formulado requerimento pelo exequente para extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do crédito tributário pela parte executada; (ii) argumenta que, diante desse pedido já formulado, inexistia qualquer ato processual pendente a ser praticado pela Fazenda Pública, estando o feito apenas aguardando pronunciamento judicial acerca da extinção; (iii) assevera que a ausência de manifestação após a conversão do processo físico para o meio eletrônico não caracteriza abandono da causa, tratando-se apenas de inexistência de oposição à migração processual; (iv) sustenta, portanto, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer abandono processual, pois havia pedido expresso de extinção do feito por pagamento do débito, pendente apenas de homologação judicial; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença de extinção por abandono e determinar a extinção da execução fiscal com resolução do mérito, em razão do pagamento da dívida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 26878144.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

A matéria controvertida devolvida restringe-se à verificação da correção da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), especificamente para analisar se deveria o Juízo de origem, ao invés de extinguir o feito por abandono, apreciar o pedido anteriormente formulado pela exequente de extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor histórico de R$ 260,10.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não teria promovido os atos necessários ao prosseguimento do feito, permanecendo inerte por período superior a 30 dias após determinação judicial.

Todavia, a análise mais detida dos autos evidencia que a situação processual não configura abandono da causa, razão pela qual a sentença recorrida merece correção.

No caso, verifica-se que, em 09/07/2019, o Estado do Pará requereu a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do crédito tributário pela executada, restando pendente apenas o pronunciamento judicial sobre tal requerimento (id. nº 26878136).

Portanto, ao contrário do que consignou a sentença recorrida, não se pode afirmar que houve abandono da causa, uma vez que o próprio exequente já havia demonstrado interesse no encerramento da demanda, formulando pedido expresso de extinção da execução.

Com efeito, quando o processo aguarda exclusivamente pronunciamento jurisdicional acerca de requerimento já formulado pelas partes, não se pode imputar à parte autora o dever de promover novos atos processuais.

Ademais, a apelante sustenta em suas razões, que a ausência de manifestação posterior decorreu da conversão do processo físico para o meio eletrônico, circunstância que não impõe obrigatoriedade de manifestação das partes, constituindo mera ciência da migração processual.

Nesse sentido, não se verifica a desídia processual que caracteriza o abandono da causa, definido pela doutrina como a omissão injustificada da parte autora na prática de atos processuais indispensáveis ao andamento do processo.

No caso, entretanto, o comportamento processual da apelante evidencia justamente o contrário, pois houve manifestação expressa no sentido de extinguir a execução fiscal em razão da satisfação do crédito tributário.

Destaco que, o pagamento do crédito tributário executado constitui causa de extinção da execução, conforme dispõe o art. 924, inciso II, do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

No mesmo sentido, estabelece o art. 156, I da Lei 5.172/1966 (CTN):

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

Assim, verificado que o crédito foi pago administrativamente e que já havia requerimento da exequente nesse sentido, cabia ao juízo de origem apreciar o pedido e extinguir a execução fiscal com fundamento na satisfação da obrigação, e não decretar a extinção do processo por abandono.

Portanto, a sentença guerreada deve ser reformada em razão do pagamento do débito tributário e do pedido de extinção feito pela Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, determinando a sua EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, face o requerimento do apelante para extinção da execução fiscal, em razão do pagamento do crédito tributário.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026